Tribunal: TJMT
Processo: 0042427-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042427-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VYNICIUS MACHADO DE BRITO - CPF: 045.339.101-06 (REPRESENTANTE), MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA - CPF: 026.591.561-90 (ADVOGADO), MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI - CPF: 019.598.181-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ESPERA EM FILA DE BANCO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DESRESPEITO - DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.[...]”
(AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Vynicius Machado de Brito
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a permanência em fila de banco por tempo muito acima do previsto em lei, como no caso que ultrapassou mais de uma hora de espera, caracteriza ato ilícito passível de indenização.

Afirma não se tratar de mero dissabor, tendo sido aprovada a Lei Municipal n. 4.069/2001 justamente para evitar a reiteração de ilícita conduta praticada pelo banco recorrido, aplicando-se o caráter punitivo e pedagógico da norma.

Por fim, aduz que além de perder aula para se deslocar a agência bancária, por conta da demora na fila, acabou chegando atrasado em seu estágio, correndo o risco de ser desligado da instituição contratante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 36660973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, em virtude da permanência em fila de banco por termo superior ao previsto em lei municipal.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, de acordo com a Lei Municipal no 4.069/2001 as agências bancárias devem prestar atendimento aos usuários em tempo razoável, da seguinte forma:

“
Art. 1o
Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento”.

Na hipótese, o apelante
chegou à agência bancária às 12h15 min no dia 08/07/2015 e, às 13h44 min foi atendido no caixa, sendo o tempo de espera de 1h29min (Id. 36660950).

Diante disso, ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais, em razão do tempo de espera na fila ter ultrapassado o tempo fixado na lei municipal mencionada.

Ocorre que, não obstante o desrespeito do apelado à legislação municipal, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, sendo necessário demonstrar a ocorrência de situação excepcional de ofensa a qualquer direito a personalidade, o que na hipótese não restou comprovado.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 3.601/99 – RONDONÓPOLIS/MT – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.” (N.U 1000500-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE DO CLIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, ABSTRAÇÃO DA DEMORA, CAPAZ DE CAUSAR OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR – MERO ABORRIMENTO COTIDIANO
– REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Só a espera demasiada é impotente para gerar dano moral àquele cliente que permanece marchando lento nalguma fila bancária, de modo que, para que o pleito indenizatório tenha sustentação jurídica aceitável, é necessário que também ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si. 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.” (N.U 1000705-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Desse modo, não havendo nos autos comprovação de ofensa a honra ou a imagem do apelante ou de quaisquer dos seus direitos a personalidade, o atraso ocorrido na fila de espera do banco trata-se de mero dissabor, não sendo o caso de acolher o pedido de indenização por danos morais.

Ressalte-se que, embora o apelante tenha afirmado que por conta do atraso poderia ter perdido o contrato de estágio com a instituição contratante, não demonstrou a ocorrência de tal situação, ou mesmo qualquer outro constrangimento decorrente do atraso no atendimento bancário.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta ao voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte autora refere-se à r. sentença
proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
VYNICIUS MACHADO DE BRITO
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedente o pedido da exordial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC/15), cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Para tanto, o autor-recorrente sustenta que, diversamente do consignado pela Magistrada
a quo
, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a permanência em fila de banco por tempo muito acima do previsto em lei, como no caso que ultrapassou mais de uma hora de espera, caracteriza ato ilícito passível de indenização, tanto que há legislação municipal que rege a matéria (Lei no. 4.069/2001), cuja finalidade visa se evitar a reiteração de ilícita conduta praticada pelo banco recorrido, aplicando-se o caráter punitivo e pedagógico da norma.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 29/04/2020, conheceu do recurso aviado pela parte, no entanto,
negou-lhe

provimento
, mantendo-se inalterado o entendimento fixado na origem.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a simples espera em fila bancária por prazo superior ao estabelecido em Lei Municipal constitui, por si só, lesão relevante aos direitos da personalidade do consumidor, apta ao ensejo de dano moral indenizável.

No caso, é incontroverso que, no dia
08/07/2015
, o requerente compareceu à agência bancária da parte recorrida e aguardou aproximadamente 90 (noventa minutos) para ser regularmente atendido, consoante faz prova o ticket juntado no Id 36660950 – pág. 5, de modo que,
em tese
, restaria violado o art. 1o da Lei Municipal no. 4.069/2001, que, no âmbito territorial de Cuiabá, estipula como razoável o lapso de até 15 (quinze) minutos para o atendimento dos consumidores, nada discorrendo acerca de eventual dilatação em véspera de feriados e/ou finais de semana.

Entretanto, em que pese restar evidenciada a violação do preceito legal,
não tenho dúvida em acompanhar o voto do Relator que manteve a sentença de improcedência, já que a situação fática ora em análise diverge daquela verificada por esta Magistrada que motivou o pedido de vistas, qual seja, o RAC no. 1009823-62.2018.8.11.0003 sob minha relatoria julgado em 22/04/2020, em particular porque neste último havia uma condição especial da consumidora que não se observa no presente caso, qual seja, o estado gravídico
.

Desse modo, diferentemente do que defende o recorrente, o dano moral não constitui uma consequência imediata (e lógica) da mera violação de uma norma jurídica qualquer, fazendo necessária também a comprovação de uma
adversidade relevante
além da espera na fila da agência bancária, como é o caso do atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência (física, auditiva, visual ou mental), com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e também às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo, consoante determina a Lei Federal no. 10.048, de 08 de novembro de 2000, mostrando-se, pois, escorreita a sentença
a quo
, que, aliás, encontra-se alinhada com o entendimento firmado pelas Terceira e Quarta Câmaras Cíveis deste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO DESPROVIDO.
A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.
”
(N.U 0005883-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020 – Destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 3.601/99 – RONDONÓPOLIS/MT –

DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1000500-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019 – Destaquei)

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020